Tribunal: CARF
Processo: 15540.720031/2014-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15540.720031/2014-54
ACÓRDÃO
1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERVIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
ATRASO NA ENTREGA DA ECD. APLICAÇÃO DA MULTA ISOLADA.
O atraso na entrega da ECD pela pessoa jurídica obrigada enseja a
aplicação da penalidade prevista na legislação tributária. A
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 101-007.008,
em 29 de junho de 2015, pela 11a Turma da DRJ01, para julgar improcedente impugnação,
mantendo o lançamento do crédito tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, complementando-o
adiante:
“Trata-se de Auto de Infração relativo à aplicação da multa devido à apresentação
extemporânea da Escrituração Contábil Digital – ECD, no montante de R$
106.500,00.
1) Relatório Fiscal.
A descrição dos fatos relativos à ação fiscal contra o contribuinte em epígrafe foi
trazida no Termo de Constatação Fiscal – TCF, fls. 06 a 08.
O Fisco aponta que houve atraso na entrega da ECD da empresa, o que ensejou a
aplicação da multa prevista na legislação tributária:
(...)
5. Através de consulta ao banco de dados da RFB, foi confirmado que o
fiscalizado apresentou no dia 19/12/2013, junto ao SPED, sua ECD do ano-
calendário de 2009; e, apresentou no dia 20/12/2013, junto ao SPED, sua
ECD do ano-calendário de 2010.
6. Sendo assim, considerando os dispositivos legais mencionados abaixo,
ficou CONSTATADA a existência de infração à legislação tributária
relacionada com MULTA PELA TRANSMISSÃO FORA DO PRAZO DA ECD AO
SPED:
[Traz excertos da IN RFB 787/2007e da Medida Provisória No 2.158-
35/2001]
7. Segundo o artigo 5o, da IN RFB n° 787/2007, a ECD será transmitida
anualmente ao SPED até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte
ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
8. Excepcionalmente a IN RFB n° 1056/10, prorrogou o prazo de entrega da
ECD do ano-calendário de 2009, para o dia 30/07/2010.
9. Sendo assim, a multa pela transmissão da ECD ao SPED fora do prazo é a
seguinte:
ANO-CALENDÁRIO DE 2009
MULTA = 41 meses (08/2010 a 12/ 2013) * R$ 1.500,00 = R$ 61.500,00.
ANO-CALENDÁRIO DE 2010
MULTA = 30 meses (07/2011 a 12/ 2013) * R$ 1.500,00 = R$ 45.000,00.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
3
(...)
2) Impugnação.
Cientificada pessoalmente do Auto de Infração em 26/02/2014, irresignada, a
interessada apresentou impugnação tempestiva em 24/03/2014, fls. 30 a 46,
através da qual contesta as infrações a ela imputadas.
A impugnante, inicialmente, traz um resumo dos fatos ocorridos durante o
procedimento fiscal, esclarecendo que, no que se refere à solicitação do Fisco
para a entrega da Escrituração Contábil Digital - ECD, do ano calendário 2009,
"não conseguiu a época entregar o SPED ECD, por problemas no sistema contábil,
principalmente na geração do arquivo e envio, de forma que o livro DIÁRIO - 2009
e DIÁRIO - 2010, foi impresso e devidamente registrado sob o n°s. 6514 (2009) e
63877 (2010), conforme termos de abertura e encerramento, já com a devida
etiqueta de registro (Docs. 05)”, e ainda.
(...)
7 - Por exigência de entrega da fiscalização, a impugnante fez a tentativa de
entrega por meio do SPED, porém, por meio de mensagem eletrônica do
sistema de SPED, este informou que recebeu as informações, porém faltava
o registro da JUCERJ, conforme envio, em 20/12/2013, às 12:10:03 (Doc.
06).
8 - A JUCERJ por sua vez, por meio de comunicação eletrônica, conforme
documentos anexos (Doc. 07), informou da impossibilidade de registro do
SPED ECD de 2009, tendo em vista que em sua base de registro, o
respectivo livro diário já se encontrava registrado em papel, inviabilizando
qualquer registro eletrônico.
9 - Todos os documentos que comprovam a inviabilidade de fazer o envio e
registro na JUCERJ por meio do SPED foram devidamente entregues a
fiscalização, demonstrando que a empresa não tinha mais como atender o
registro do livro por meio eletrônico, porém cumpriu sua obrigação de
registro por meio da impressão do livro, o qual foi entregue no início da
fiscalização.
(...)
Prossegue, tentando demonstrar ter comprido as exigências da Lei no
10.406/2002, além do Regulamento do Imposto de Renda, no que se refere à
escrituração e registro na Junta Comercial do livro diário.
Discorda também da atitude da autoridade fiscal, quando essa “multiplicou a
multa de R$ 1.500,00 pelo número de meses em atraso da ausência da entrega do
ECD-SPED”, apontando “o inciso I do art. 57 da MP n° 2.158/01 estabelece a
aplicação da multa por mês-calendário, não fazendo qualquer referência a mês-
calendário de atraso”.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
4
Alega que houve o ferimento dos princípios da Razoabilidade, do Não Confisco, da
Legalidade e da Capacidade Contributiva, quando o autuante aplicou a multa de
R$ 1.500,00 por cada mês de atraso sobre a falta da entrega da ECD:
(...)
24 - O princípio da razoabilidade estabelece ao ente arrecadador de que
estando este amparado por lei, deve ser razoável em suas aplicações das
legislações. Não é razoável a aplicação de multa de R$ 106.500,00 (cento e
seis mil reais) a uma empresa que tenha pagado todos os seus tributos e
esteja em ordem perante o fisco, conforme demonstro a fiscalização.
25 - Cumpre informar que o fiscal, conforme demonstra o Auto de Infração,
aplicou o valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por mês de
atraso na entrega do ECD SPED, porém não dispõe desta forma o art. 57, da
Lei 12.873/2013, a qual fala por mês calendário e não de atraso.
(...)
28 - Em linhas gerais estaremos diante do confisco, sempre que o
contribuinte perde um bem em benefício ao fisco, sendo em via
administrativa ou judicial sem a devida reparação cabível.
(...)
29 - Ao ingressar na seara do confisco, o Estado está também ferindo o
princípio da capacidade contributiva para o caso em apreço, ao aplicar a
multa de R$ 1.500,00 para cada mês ou fração em atraso no envio da
escrituração fiscal digital.
(...)
Traz também manifestação do Supremo Tribunal Federal – STF, constante da
decisão do Ministro Luiz Fux e Joaquim Barbosa, fls. 38 a 41.
Prosseguindo com sua impugnação, a interessada entende “que a multa deveria
ser aplicada de forma interpretativa de duas formas, mas jamais conforme o fez a
fiscalização”, apontando como mais indicada a proposta constante da letra “b”:
(...)
37 - Demonstrado o texto normativo, a impugnante entende que a
interpretação do texto lega, por força do art. 112, do CTN, deverá ser das
seguintes formas:
a) R$ 1.500,00 x 12 (número de meses do exercício da ECD-SPED),
totalizando R$ 17.000,00 por mês calendário, totalizando 1 ano calendário.
b) R$ 1.500,00 x 2 (Infração cometida, ou seja, pela não entrega da
escrituração contábil, que deveria ter ocorrido em relação ao ano
calendário 2009, no dia 30/07/2010, por exigência da IN RFB n°. 1056/10 e
quanto ao ano calendário 2010, até 30/06/2011), totalizando o montante
de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
5
(...)
Ao final, apresenta seus pedidos:
(...)
III - DOS PEDIDOS
1. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, III, do CTN;
2. A nulidade do Auto de Infração:
2.1 - Tendo em vista que a obrigação acessória de escrituração e registro do
livro diário foram cumpridas;
2.2 - Considerando que a metodologia aplicada ou interpretação viola o
princípio da legalidade, pois o legislador não dispôs que a multa seria por
mês em atraso, más por ano calendário, conforme demonstrado;
2.3 - Levando-se em conta que o valor da multa viola do princípio da
razoabilidade e do não confisco, previsto no art. 150, IV, da carta
republicana;
3. Não reconhecendo a nulidade total deste Auto de Infração, que decida
pela revisão do valor, interpretando a norma tributária com base no art.
112, IV, do CTN, aplicando a interpretação disposta no item 32, "b", desta
impugnação:
3.1 - Da decisão que der interpretação mais favorável ao contribuinte, que
determine a lavratura de novo auto de infração, dispondo sobre prazo para
pagamento a vista ou parcelado com as respectivas reduções previstas em
lei.
(...)
Por sua vez, a 11a Turma da DRJ01 julgou improcedente impugnação, mantendo o
lançamento do crédito tributário, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
determinação de nulidade do feito.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. O sujeito
passivo que apresenta a Escrituração Contábil Digital (ECD) fora do prazo fixado
na legislação tributária fica sujeito à multa de que trata o art. 57, inciso I, alínea
“b”, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, com redação dada pela Lei no
12.766/2012 e Lei no 12.873/2013, calculada por mês-calendário de atraso.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
6
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte:
“(...)
IV. DOS FUNDAMENTOS
IV. a. DA MULTA APLICADA E DA INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO FISCO
18. A fiscalização no momento da emissão do Termo de Constatação (Doc. 06),
manifestou sua interpretação de que a entrega com atraso da Escrituração
Contábil Digital – ECD dos anos de 2009 e 2010 exigia multa de R$ 1.500,00 a
partir do mês após o vencimento de entrega, multiplicando-se pelo número de
meses de atraso corridos, vide: (...)
19. Cumpre destacar que a fiscalização considerou como entregues as declarações
dos anos calendários de 2009 e 2010 em dezembro de 2013, tendo em vista que
por exigência daquela à época foi enviado os dados do SPED-ECD pela Recorrente,
conforme consulta ao sistema em 20/12/2013 (Doc. 09).
20. Desta feita, a fiscalização considerou as declarações entregues em dez/2013,
partindo então do vencimento da entrega, vindo a multiplicar o valor de R$
1.500,00 pelo número de meses de atraso da entrega. (...)
21. A fiscalização utilizou a metodologia acima com base na interpretação do que
dispunha à época o art. 57, I, b da MP 2.158-35 de 24/08/2001, com redação
alterada pela Lei n'. 12.766/2012, no seu art. 8', vide: (...)
22. Na leitura do citado dispositivo o agente fiscal que lavrou o Auto de Infração
(Doc. 07) e também a DRJ1 que lavrou seu r. Acórdão (Doc. 02), interpretam que o
legislador ao escrever por mês calendário, na verdade sinaliza por mês corrido de
atraso na entrega, vide trecho do Acórdão: (...)
23. Tal entendimento não pode prosperar. O inciso I do art. 57 da MP no 2.158/01
estabelece a aplicação da multa por mês-calendário, não fazendo qualquer
referência a mês-calendário de atraso.
24. Or. Colegiado prestou-se tão somente a reproduzir o entendimento da
fiscalização, sem fundamentar a manutenção da interpretação com base na
legislação de forma sistemática ou comparativa, na doutrina, na jurisprudência da
própria DRJ1 ou do CARF.
25. Assim, não há que se falar em análise de constitucionalidade de norma, antes,
da interpretação de determinado dispositivo normativo, o que é possível a este E.
Conselho e a própria Administração Pública.
Tanto o é que existe os Atos Declaratórios e Interpretativo do COSIT. (...)

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
7
26. A prova cabal são os Pareceres sobre o art. 57 da MP 2.158-35/2001, caso do
Parecer Normativo RFB n". 3 de 10/06/2013 e Parecer Normativo COSIT n". 3, de
28 de agosto de 2015.
IV. b. DOS LIMITES DA INTERPRETAÇÃO DA AUTORIDADE FISCAL - CTN
27. A interpretação no caso concreto afronta a legalidade, em especial o art. 112
do CTN, pois se a multa incidisse repetidamente sobre os meses corridos de
atraso, a lei não a fixaria por mês-calendário, mas sim por mês de atraso.
28. Ocorre que a Administração Fazendária dá ao referido dispositivo
interpretação ampliativa e exacerbada para além da razoabilidade e dos
precedentes em matéria de multas por atraso no fisco federal, em prejuízo ao
contribuinte e contrariando a orientação trazida no art. 112 do CTN, vide: (...)
29. Em Parecer Jurídico sobre as multas previstas no art. 57 da MP 2.158-01, a
Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer Normativo RFB no. 3 de 10/06/20131,
não constando referência ou orientação da multiplicação do valor da multa pelos
números de meses em atraso até a efetiva entrega do SPED-ECD, vide: (...)
30. Ainda sobre o tema foi confeccionado o Parecer Normativo COSIT no. 3, de 28
de agosto de 2015, não trazendo nenhuma novidade quanto ao cálculo da multa
ser realizado da forma aplicada pelo fisco no Auto de Infração atacado.
31. A interpretação do fisco penaliza o contribuinte de forma desproporcional,
tendo em vista que a multa (MAED) se deve pela não entrega no prazo, jamais
devendo ser aplicada pelo atraso e multiplicada pelos meses seguintes até a
efetiva entrega. A interpretação foge a razoabilidade.
IV. c. DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS A SEREM OBSERVADOS NA APLICAÇÃO
DA MULTA
32. A Recorrente em sua impugnação registrou que a interpretação aplicada pelo
fisco violava a razoabilidade e o princípio do não confisco.
33. A 11a Turma da DJRJ01 ao analisar a tese, limitou-se a informar que por
vedação normativa não pode analisar temas constitucionais em grau de recurso
administrativo, nos termos do art. 26-A do Decreto no. 70.235/1972, (...)
34. Ocorre que a Recorrente não levantou tema de inconstitucionalidade contra
lei em tese visando controle difuso da Instância Administrativa. O que foi
apresentado, foram possíveis violações de princípios na interpretação, não se
falando em inconstitucionalidade do art. 57 da Ml? no. 2.158-35/2001. (...)
IV. d. DA CORRETA INTERPRETAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57, I, “b” da
MP 2.158-35/2001
43. A metodologia aplicada pelo fiscal no Auto de Infração foge à vontade
legislativa e extrapola a rácio da norma em comento, pois o texto do art. 57, I, "b",
dispõe que a multa será aplicada por mês calendário, logo, o texto não fala por
mês de atraso na entrega.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
8
44. Desta forma, por força do art. 112, IV, do CTN, e pela literalidade do
dispositivo objeto de interpretação, a multa a ser aplicada seria por MÊS
CALENDÁRIO, de forma que defende a Recorrente que a multa pode e deve ser
aplicada de duas formas:
a) R$ 1.500,00 x 12 (número de meses calendários do exercício da ECD-
SPED obrigados a serem entregues), totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil
reais) por cada ano calendário não entregue no prazo.
b) R$ 1.500,00 x 2 (infração cometida, ou seja, pela não entrega da
escrituração contábil, que deveria ter ocorrido em relação ao ano
calendário 2009, no dia 30/07/2010, por exigência da IN RFB n'. 1056/10, e
quanto ao ano calendário 2010, até 30/06/2011), totalizando o montante
de R$ 3.000,00 (três mil reais).
45. A interpretação apresentada no item “b" acima é a que atende a razoabilidade
e proporcionalidade, principalmente em razão da Declaração ECD ser entregue
em uma única vez. (...)
50. Sendo coerente afirmar que a impugnante entende que não deveria sofrer
nenhuma multa, uma vez que cumpriu a obrigação de escriturar seus livros,
registrou o livro diário, que por questões técnicas não enviou a ECD-SPED, fato
que só foi possível a partir do ano calendário 2011.
51. Cabe ressaltar que por simetria, toda multa por descumprimento de entrega
fora do prazo de declaração, é aplicada pela infração (NÃO ENTREGA), como é o
caso da DCTF e DIRF, ou seja, a multa é única e não por MÊS DE ATRASO.
V. DOS PEDIDOS
52. Por todo o exposto anteriormente, requer:
a) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III,
do CTN;
b) A nulidade do Auto de Infração em razão da ilegalidade da interpretação
aplicada pela Administração Fazendária, violando os princípios da legalidade,
razoabilidade e do não confisco;
c) Alternativamente, que reconheça a nulidade do Auto de Infração, decidindo
pela revisão do valor, interpretando o art. 57, II, “b”, com base no art. 112, IV, do
CTN e aplicando a interpretação apresentada pela recorrente no item 44, "b", do
presente recurso:
d) Da decisão de interpretação favorável ao contribuinte, enseje a lavratura de
novo Auto de Infração, dispondo sobre prazo para pagamento a vista ou
parcelado com as respectivas reduções previstas em lei.”
É o relatório.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
9
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa MendonçaErro! Fonte de referência não
encontrada., Relatora.
O recurso voluntário apresentado pelo Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, trata-se de Auto de Infração relativo à aplicação da multa
devido à apresentação extemporânea da Escrituração Contábil Digital – ECD, no montante de R$
106.500,00. O art. 57 da MP no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 previa a aplicação de multa, no
caso da entrega extemporânea da escrituração.
A Recorrente reconhece o atraso na apresentação de sua ECD, alegando problemas
técnicos, apontando também ter registrado seu livro Diário em papel, o que teria inviabilizado,
segundo informação da JUCERA, qualquer registro eletrônico.
Contudo, a Recorrente, além da suposta inobservância de vários princípios
constitucionais, alega que não procede o entendimento da autoridade fiscal que calculou a
penalidade, indevidamente, por mês calendário de atraso.
Segundo a Recorrente, tal entendimento não pode prosperar, pois, "o inciso I do
art. 57 da MP n° 2.158/01 estabelece a aplicação da multa por mês-calendário, não fazendo
qualquer referência a mês-calendário de atraso", pois “se multa incidisse repetidamente, a lei não
a fixaria por mês-calendário, mas sim por mês de atraso".
A decisão recorrida rejeitou as preliminares de nulidade suscitadas e no mérito
assim fez constar:
“(...)
3. Mérito.
- Da Multa por Atraso na Entrega da ECD.
Antes de iniciar a análise em si, quanto ao pedido constante da impugnação,
requerendo a “suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art.
151, III, do CTN”, cabe esclarecer que a exigibilidade já se encontra suspensa e
assim permanecerá enquanto não definitivamente julgados todos os recursos no
âmbito administrativo, em função da impugnação tempestivamente apresentada
e futuros recursos porventura trazidos.
Prosseguindo, é de se esclarecer que o sujeito passivo deixou de cumprir suas
obrigações acessórias, mais especificamente, apresentou sua Escrituração
Contábil Digital – ECD em atraso, nos termos constantes do TCF. O art. 57 da MP
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
10
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 previa a aplicação de multa, no caso da
entrega extemporânea da escrituração, vejamos:
Medida Provisória n°2.158-35, de 24 de agosto de 2001
Art. 57- O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias
exigidas nos termos do art. 16 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou
que as cumprir com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las
ou para prestar esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n°12.873, de 24 de outubro de 2013).
I - por apresentação extemporânea:
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou
que sejam imunes ou isentas ou que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples Nacional; (Redação dada
pela Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013).
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei n°
12.873, de 24 de outubro de 2013.) - (Grifou-se)
A impugnante reconhece o atraso na apresentação de sua ECD, alegando
problemas técnicos, apontando também ter registrado seu livro Diário em papel,
o que teria inviabilizado, segundo informação da JUCERA, qualquer registro
eletrônico.
Entretanto, não obstante o registro do livro Diário em papel, este não substitui a
obrigação prevista na legislação da apresentação da ECD, muito menos obsta a
aplicação da multa pelo atraso em sua entrega.
Aponta ainda que a Lei n° 10.406/2002 e o Regulamento do Imposto de Renda
determinam “que as empresas deverão escriturar o livro diário e realizar o
respectivo registro no Registro de Comércio, no caso, na JUNTA COMERCIAL DO
ESTADO DO RJ, fato este realizado pela empresa". Todavia, de forma
superveniente, a Medida Provisória n°2.158-35, de 24 de agosto de 2001 alterou a
legislação tributária, trazendo a previsão da multa a ser aplicada ao caso,
prevalecendo sobre a legislação anterior.
Ainda, discorda a interessada da forma de aplicação da multa, alegando não
proceder o entendimento da autoridade fiscal que calculou a penalidade,
indevidamente, por mês calendário de atraso. Segundo a impugnante, "tal
entendimento não pode prosperar", pois, "o inciso I do art. 57 da MP n° 2.158/01
estabelece a aplicação da multa por mês-calendário, não fazendo qualquer
referência a mês-calendário de atraso", pois “se multa incidisse repetidamente, a
lei não a fixaria por mês-calendário, mas sim por mês de atraso".
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
11
Aqui também não procede o entendimento da impugnante, pois o objeto da
multa foi a apresentação extemporânea da ECD. O texto da letra “b” do inciso I da
MP é claro ao prever a aplicação da multa devido à entrega extemporânea da ECD
"por mês-calendário ou fração”. Ora, quando indica a aplicação por mês ou
fração, a única interpretação pertinente da Lei é que este mês ou fração se refira
ao período em atraso (quantidade de meses, com a fração contando como um
inteiro).
Como se nota, a exigência é bastante objetiva e decorre da legislação tributária.
Estando o sujeito passivo inadimplente com a obrigação acessória, no caso a falta
da apresentação da ECD no prazo fixado, ou sua entrega extemporânea, é cabível
a multa prevista no art. 57, inciso I, alínea “b” da Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, na redação acima reproduzida, multiplicando-se o valor de R$ 1.500,00
pelo número de meses em atraso, na exata forma levada a efeito pelo Fisco.
Nesse sentido, não há alterações a serem feitas no lançamento da multa.
- Da Jurisprudência e Doutrina Referenciada na Defesa.
A impugnante traz em sua defesa excertos de decisões do STF, além de
posicionamentos doutrinários.
Entretanto, importa esclarecer que o Código Tributário Nacional não elenca a
jurisprudência judicial/administrativa como fonte do Direito Tributário e, de
acordo com o art. 100, II, do CTN, as decisões dos órgãos singulares ou coletivos
de jurisdição administrativa são fontes secundárias de Direito Tributário, como
normas complementares das chamadas fontes primárias, quando a Lei lhes atribui
eficácia normativa. Como não existe norma legal que atribua às decisões
administrativas ou judiciárias, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, tal
efeito, estas possuem eficácia restrita aos casos para os quais foram proferidas.
Portanto, as referências a entendimentos proferidos em acórdãos da 2a instância
administrativa ou em manifestações judiciais, que não possuem a interessada
como parte, não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro
grau das Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Da mesma forma, os excertos doutrinários citados pela reclamante, por mais
conspícuos que sejam, não se conformam em textos normativos, não ensejando,
pois, subordinação administrativa.
4. Conclusão.
Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, voto por conhecer a
impugnação, rejeitar suas preliminares para, no mérito, julgá-la IMPROCEDENTE,
mantendo a Multa lançada por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
Em sede recursal, a Recorrente limitou-se a reproduzir as mesmas razões, tanto em
sede de preliminar, como no mérito, já alegadas quando da impugnação e consistentemente já
analisadas pela decisão recorrida. Porém, razão não lhe assiste. Explico.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
12
Apesar da alegação de preliminar de nulidade do “Auto de Infração em razão da
ilegalidade da interpretação aplicada pela Administração Fazendária, violando os princípios da
legalidade, razoabilidade e do não confisco”, entendo que se trata de alegação que se confunde
com o mérito. Assim, passo logo à apreciação do mérito do litígio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária por
falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não fazer
que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional).
No tocante à legislação de regência, a Instrução Normativa RFB no 787, de 19 de
novembro de 2007, determinou:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 224 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 95, de 30 de abril de 2007, e
tendo em vista o disposto nos arts. 1.179 a 1.189 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2002, no art. 11 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, com a
redação dada pelo art. 72 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, no art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, nos arts. 10 e 11 da
Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e no Decreto no 6.022, de
22 de janeiro de 2007, resolve:
Art. 1o Fica instituída a Escrituração Contábil Digital (ECD), para fins fiscais e
previdenciários, de acordo com o disposto nesta Instrução Normativa. [...]
Art. 3o Ficam obrigadas a adotar a ECD, nos termos do art. 2o do Decreto no 6.022,
de 2007:
I - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2008, as
sociedades empresárias sujeitas a acompanhamento econômico-tributário
diferenciado, nos termos da Portaria RFB no 11.211, de 7 de novembro de 2007, e
sujeitas à tributação do Imposto de Renda com base no Lucro Real; (Redação dada
ao inciso pela Instrução Normativa RFB no 926, de 11.03.2009, DOU 12.03.2009)
II - em relação aos fatos contábeis ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2009, as
demais sociedades empresárias sujeitas à tributação do Imposto de Renda com
base no Lucro Real. (Redação dada ao inciso pela Instrução Normativa RFB no 926,
de 11.03.2009, DOU 12.03.2009) [...]
Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao SPED até o último dia útil do mês de
junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração. [...]
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
13
§ 2o O prazo para entrega da ECD será encerrado às 23h59min59s (vinte e três
horas, cinquenta e nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de
Brasília, do dia fixado para entrega da escrituração. (NR) (Redação dada ao
parágrafo pela Instrução Normativa RFB no 1.056, de 13.07.2010, DOU
15.07.2010) [...]
Art. 10. A não apresentação da ECD nos prazos fixados no art. 5o, ou a sua
apresentação com incorreções ou omissões, acarretará aplicação, ao infrator, das
multas previstas no art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001. (Redação do artigo dada pela Instrução Normativa RFB No 1352 DE
30/04/2013).
Já a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, com redação dada
pela Lei n° 12.873/13, previa:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou
omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
I - por apresentação extemporânea: [...]
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Grifou-se)
Por outro lado, constou no Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 06-08)
“5. Através de consulta ao banco de dados da RFB, foi confirmado que o
fiscalizado apresentou no dia 19/12/2013, junto ao SPED, sua ECD do ano-
calendário de 2009; e, apresentou no dia 20/12/2013, junto ao SPED, sua ECD do
ano-calendário de 2010.
6. Sendo assim, considerando os dispositivos legais mencionados abaixo, ficou
CONSTATADA a existência de infração à legislação tributária relacionada com
MULTA PELA TRANSMISSÃO FORA DO PRAZO DA ECD AO SPED:
Instrução Normativa RFB n° 787, de 19 de novembro de 2007 (...)
Medida Provisória n°2.158-35, de 24 de agosto de 2001 (...)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei n°
12.873, de 24 de outubro de 2013.
7. Segundo o artigo 5o, da IN RFB n° 787/2007, a ECD será transmitida anualmente
ao SPED até o último dia útil do mês de junho do ano seguinte ao ano-calendário a
que se refira a escrituração.
8. Excepcionalmente a IN RFB n° 1056/10, prorrogou o prazo de entrega da ECD
do ano-calendário de 2009, para o dia 30/07/2010.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
14
9. Sendo assim, a multa pela transmissão da ECD ao SPED fora do prazo é a
seguinte:
ANO-CALENDÁRIO DE 2009
MULTA = 41 meses (08/2010 a 12/ 2013) * R$ 1.500,00 = R$ 61.500,00.
ANO-CALENDÁRIO DE 2010
MULTA = 30 meses (07/2011 a 12/ 2013) * R$ 1.500,00 = R$ 45.000,00
III. CONCLUSÃO
10. Diante de todo o exposto, procede-se ao presente lançamento de ofício, em
nome da pessoa jurídica MASTER VIG EXPRESS CENTRAL DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ
n° 03.286.920/0001-06, como MULTA PELA TRANSMISSÃO FORA DO PRAZO DA
ECD AO SPED “.
Portanto, está clara a subsunção situação fática à legislação de regência devendo
ser aplicada a multa questionada ante a apresentação, pela Recorrente, da Escrituração Contábil
Digital – ECD em atraso.
Repise-se, a multa pela transmissão da ECD ao SPED fora do prazo, de acordo com a
legislação vigente à época era de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou
fração.
Logo, no presente caso, deve ser assim calculada:
ANO-CALENDÁRIO DE 2009
MULTA = 41 meses (08/2010 a 12/ 2013) * R$ 1.500,00 = R$ 61.500,00.
ANO-CALENDÁRIO DE 2010
MULTA = 30 meses (07/2011 a 12/ 2013) * R$ 1.500,00 = R$ 45.000,00
Também, como constou no acórdão de piso, a exigência é bastante objetiva e
decorre da legislação tributária que previu a aplicação da multa devido à entrega extemporânea
da ECD "por mês-calendário ou fração”, referindo-se ao período em atraso (quantidade de meses,
com a fração contando como um inteiro).
Nesse sentido, não há alterações a serem feitas no lançamento da multa.
Ademais, quanto aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Assim, tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com
o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.990 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15540.720031/2014-54
15
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada aos cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico.
Portanto, manifesto minha declaração de concordância com a decisão recorrida,
nos termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 269
DF CARF MF
Original